Tribunal: TJDFT
Processo: 0001350-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ALCOOLISMO. ART. 28, § 2o, DO CP. PENA REDUZIDA EM 1/2. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Caso em Exame

1 – Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 331, caput, do Código Penal, fixando a pena em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por medida de segurança de tratamento ambulatorial.

2 - Fato relevante.
2. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva quanto ao crime de desacato, contudo considerou o réu semi-imputável, diminuindo a pena pela metade, conforme previsto no art. 28 inciso II, § 2o, do Código Penal.

3 - Decisões anteriores.

3.1. O Juízo de origem proferiu decisão para a condenação do réu.

II - Questões em discussão.

4 - Há 1 (uma) questão em discussão: Saber se o réu era semi-imputável ou inimputável, quando praticou o delito, em razão de problemas mentais confirmados em Laudo de Perícia do Instituto Médico Legal.

III - Razões de decidir

5 - Vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da actio libera in causa, prevendo que o dolo de praticar crime que tem o agente na fase inicial, ainda imputável, prologa-se por todo o fato típico do ilícito penal, alcançando o fato praticado quando em estado de entorpecimento da consciência, inexistindo falar em inimputabilidade penal (art. 26 do CP).

6 - Se a Defesa não produziu provas de que ele era inimputável antes da ocorrência dos fatos descritos na Denúncia, a condenação pelo crime de desacato não merece reforma.
IV – Dispositivo e tese.

7 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CP: art. 26 do CP; art. 331, caput.
Jurisprudência relevante citada: I – TJDFT. Apelação. Acórdão 1903445, 07093935320218070016, Rel.: Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, j. 8/8/2024